Tribunal: TJES
Processo: 5014676-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5014676-63.2023.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS GOMES LOMES

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000351-69.2023.8.08.0033

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRECEDENTES DO STF - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
ORDEM DENEGADA.

1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.

3.
Conforme já definiram os tribunais superiores É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014676-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GOMES LOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5014676-63.2023.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS GOMES LOMES

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000351-69.2023.8.08.0033

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRECEDENTES DO STF - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
ORDEM DENEGADA.

1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.

3.
Conforme já definiram os tribunais superiores É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 08/02/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5014676-63.2023.8.08.0000

PACIENTE :
LUCAS GOMES LOMES

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000351-69.2023.8.08.0033

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS GOMES LOMES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
o

MM JUZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0004332-03.2023.8.08.0035, acolheu a representação da autoridade policial no sentido de determinar a prisão
preventiva
do paciente.

Aduz a

impetração,
em síntese
, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, atualmente, encontra-se preso à disposição da justiça desde o dia 22/08/2023.
Afirma que o
presentante do Ministério Público, considerando os requisitos objetivos e subjetivos do paciente, pugnou FAVORAVELMENTE pelo pleito formulado pela defesa; que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Sustenta que
a previsão constitucional resguarda o direito de liberdade do paciente, conforme dita o art. 5 da CRFB/88, bem como as normas de direito processual, viabilizam a liberdade do paciente.

Por fim, sustenta não estarem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão do paciente, devendo ser concedido o pleito liminar,
com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 6860649.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 7051080.

P
ois bem.

O impetrante questiona a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, afirmando que estão ausentes os requisitos legais da prisão, possuindo o paciente bons antecedentes, trabalho e residência fixa, o que lhe garante os pressupostos constitucionais e processuais hábeis a manutenção da sua liberdade.

Extrai-se da documentação colacionada aos autos que
o paciente, em companhia de dois outros indivíduos fora flagrado em 21/08/2023, por volta das 23h30m transportando entorpecentes dentro de um veículo, sendo que intentaram fuga assim que foram avistados pela guarnição responsável pela apreensão, em poder dos envolvidos fora encontrada significativa quantidade de entorpecentes, o que gerou o enquadramento dos acusados com os termos do art. 33, da Lei de Drogas com a causa de aumento do art. 40, VI, ambos do mesmo diploma legal.

Dos autos é possível extrair o

fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) conforme se extrai do Boletim Unificado de ID Num. 29890282 – pag. 5/13, Termo de Apreensão de Veículo de ID Num. 29890282 - Pág. 22, Fotografias de ID Num. 29890282 - Pág. 40/41, Auto de Apreensão de ID Num. 29890282 - Pág. 43/45, Auto de Constatação Provisório de Drogas de ID Num. 29890282 - Pág. 46 e depoimentos colhidos.

Denota-se que houve a apreensão de mais de um quilo de substância entorpecente, razão pela qual vincula-se a atividade dos envolvidos com situação que destoa da pequena traficância
, empreendendo o ato ilícito em companhia de adolescente.

Neste sentido, não vislumbro assimetria na decisão que entendeu por acolher como fundamento da garantia da ordem pública a segregação do paciente.

Conforme já se manifestou o STF:

Outrossim, acentue-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3.
No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública
. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar. Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.
03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)